Tribunal: TJMT
Processo: 1052227-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Vide súmula Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052227-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FERNANDA PEREIRA SABINO - CPF: 049.939.741-08 (RECORRENTE), GERALDO PEREIRA DA SILVA JUNYOR - CPF: 056.001.901-74 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO
.

E M E N T A

Vide súmula
Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. CORRIDA PAGA EM ESPÉCIE. GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE CRÉDITO DE TROCO NO APLICATIVO. REGISTRO POSTERIOR DE “PENDÊNCIA FINANCEIRA” INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. INEXISTÊNCIA DE BLOQUEIO DA CONTA OU DE RESTRIÇÃO DE ACESSO AO SERVIÇO. COBRANÇA POSTERIORMENTE SANADA. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.

A relação jurídica entre motorista parceiro e plataforma digital de transporte não configura relação de consumo nem trabalhista, tratando-se de relação obrigacional regida pelo Código Civil e pela Lei 13.640/18, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores (STJ, AREsp 1593539/DF; TST, RR 1000123-89.2017.5.02.0038).

2.

A autora realizou corrida por meio de plataforma de transporte, efetuando o pagamento em dinheiro, com geração automática de crédito referente ao troco. Posteriormente, foi registrado no sistema uma “pendência financeira”, reconhecida como indevida pela própria empresa.

3.

A sentença julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, diante da inexistência de comprovação de pagamento adicional ou em duplicidade, bem como da ausência de repercussão relevante apta a caracterizar dano moral.

4.

Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a responsabilidade civil exige a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal, sendo insuficiente a mera ocorrência de falha pontual no sistema ou cobrança equivocada sem consequências concretas.

5.

Não havendo prova de bloqueio de conta, suspensão do serviço, inscrição em cadastros de inadimplentes ou prejuízo financeiro efetivo, não se verifica violação a direitos da personalidade ou abalo à dignidade da consumidora
.

6.

Transtornos mínimos ou aborrecimentos pontuais, oriundos de falhas sistêmicas em serviços digitais de ampla escala, não configuram dano moral indenizável, sobretudo quando a irregularidade é prontamente sanada, sob pena de banalização da tutela reparatória.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025